Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO DIVERSO DO CONTRATADO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-la a retirar o nome da autora de cadastros negativos de órgãos de proteção, declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços vinculados ao curso de radiologia, declarar inexistência de débito relativo ao curso, condenar a restituir à autora os valores das mensalidade desembolsados, bem como condenar em danos morais, decorrente de inclusão indevida do nome da autora nos referidos cadastros. Tudo em razão da falha da prestação de serviços educacionais. Em seu recurso, a parte recorrente alega a ausência de falha na prestação dos serviços, haja vista foi ofertado à parte autora todos os serviços contratados, bem como sustenta que não foi formulado pedido formal de cancelamento do curso. Alega, ainda, a inexistência de danos morais a ser indenizado e, de forma alternativa, requer a redução dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28786679 e 28786680). Contrarrazões apresentadas (ID 28786692).
3. Na espécie, a parte autora relata que firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Radiologia. Contudo, o curso não foi iniciado por falta de quórum e, portanto, foi matriculada no curso de fisioterapia com a promessa de quando houvesse turma do curso desejado seria nele matriculado. Contudo, cursou um semestre sem a alteração para o curso desejado e contratado.
4. Da análise dos documentos, verifico que o curso contrato era Radiologia (ID 28786470 – pág. 1/8). Contudo, em conversa por aplicativo, a parte recorrida foi informada que não haveria o curso. Verifica-se que houve a comprovação de pagamento de mensalidades referentes ao curso de fisioterapia (ID 28786474 – pág. 2, 4, 6, 8, 10, 12), bem como requerimento de cancelamento (ID 28786476 – pág. 2). Assim, restou comprovado que não foram ministradas aulas específicas do curso contratado.
5. De outro lado, deixou a parte ré/recorrente de justificar, de modo adequado e razoável, o não fornecimento adequado das aulas do curso de Radiologia. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
6. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços deve ser mantida a r. sentença de origem quanto a condenação ao ressarcimento do dano material comprovado, na forma do art. 944 do Código Civil e art. 14 do CDC.
7. No que se refere à configuração do dano moral indenizável, é sabido que o mero descumprimento contratual não traduz, por si só, a ocorrência de dano moral. Contudo, na espécie, foram gerados boletos de pagamento relativos ao curso não contratado, os quais não foram quitados, pois decorrente de falha da prestação de serviço. Portanto, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida o que nitidamente gerou danos morais de natureza in res ipsa, conforme jurisprudência neste sentido. Precedente: (Acórdão 1368423, 07134515720208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021.); (Acórdão 1362010, 07007137620218070017, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.)
8. A fixação dos danos morais deve percorrer por critérios pedagógicos e inibitórios, não podendo representar enriquecimento sem causa da ofendida. Para tanto, deve atender a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a gravidade objetiva do dano e as condições pessoais e econômicas das partes. Assim, o valor da indenização deve ser reduzido para R$3.000,00, pois mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, a sentença deve ser reformada somente neste ponto.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reforma a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais e fixá-los em R$3.000,00. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido em sua integralidade, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.